Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REAIS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PADRÃO SOCIOECONÔMICO DA FAMÍLIA.

1. A parte recorrente não tem interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão meramente operacional que pode ser resolvida pelo Juízo da execução.

2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

4. O alto padrão de vida dos genitores, por si só, não autoriza que sejam fixados valores que exorbitem as reais necessidades do alimentando, em verdadeira malversação do instituto da pensão alimentícia, razão pela qual o princípio da proporcionalidade deve ser bem aplicado para se alcançar o justo equilíbrio da relação necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, observado o padrão socioeconômico em que se inserem.

5. Apelação da autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e não provida.